Tribunal: TJES
Processo: 0013968-75.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013968-75.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEICAO VILA GOMES

APELADO: ROLAND FEIERTAG

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
CONTRADIÇÃO
. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013968-75.2017.8.08.0011

EMBARGANTE
: ROLAND FEIERTAG

EMBARGAD
A
:
CONCEIÇÃO VILA GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 5386793) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação para anular a sentença.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante (ID 4206965) alega que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear sozinha em juízo o direito invocado.

Afirma que se faz necessário o ingresso dos demais herdeiros para análise do mérito da ação, porque embora o pagamento, objeto da lide, tenha evolvido a Autora desta ação, tal fato se deu em razão de ser ela a constituída para tratativas relativas aos negócios que envolvem a propriedade rural.

Acerca da contradição que serve de fundamento para os Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, p. 32 ).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes “proposições entre si inconciliáveis”, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva,
não eventual contradição
com a lei, doutrina, jurisprudência ou
prova dos autos
, que caracterizaria uma contradição externa. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CONTRADIÇÃO COM PRECEDENTES QUE NÃO JUSTIFICA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA. OMISSÃO SOBRE PARTILHA DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL. QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO RECURSAL. IMPRESTABILIDADE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO QUE JUSTIFICARIA O EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
1) A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina, jurisprudência,
o fato

ou a prova
.
2) Não há que se falar em omissão quando a questão suscitada foi objeto de expresso enfrentamento no acórdão embargado. 3) Não há omissão no acórdão embargado que não se pronuncia sobre questão absolutamente estranha ao o bjeto recursal e que se configura como inadmissível inovação recursal. 4) Em embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, é inadmissível o exame de questões sem que haja o correspondente e preciso apontamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022, CPC. 5) Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 1.974.218/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVISÃO LEGAL PARA OS SERVIDORES DA ATIVA OPTAREM PELA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO, RECÉM CRIADA, OU CONTINUAREM COM O VENCIMENTO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DEMORA NA ESCOLHA QUE SOMENTE PODE SER ATRIBUÍDA AO PRÓPRIO SERVIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE COM A CONCLUSÃO DA DECISÃO. PRETENSÃO PELA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração. 2) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024140053026, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

O acórdão embargado não se apresenta contraditório, tendo claramente se manifestado acerca dos motivos que fundamentaram o entendimento de que a Embargada seria legítima para figurar sozinha no polo ativo da ação, como se vê nos trechos abaixo transcritos:

No caso em análise, a Apelante, em nome próprio, ajuizou a presente ação alegando que “foi firmado Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural, em anexo, entre a Requerente (superficiária)e a empresa Granbrasil Granitos do Brasil S.A. (arrendatária)” (fl. 05) e em razão do não cumprimento do estabelecido no mencionado contrato e em seu aditivo, “o Requerido, proprietário da empresa Granbrasil Granitos do Brasil S.A., firmou Declaração particular de compra e Venda, no qual vendeu à Requerente, como forma de pagamento da dívida, 06 (seis) lotes” (fl. 05).

A Apelante afirmou, ainda, que ao verificar a situação dos lotes junto ao Cartório de Registro de Imóveis, constatou que existem várias restrições judiciais incidentes sobre ele, razão pela qual requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico.

Analisando os contratos mencionados pela Apelante, verifico que a Declaração de Compra e Venda constante à fl. 11 se refere a negócio jurídico celebrado entre o Apelante e a Apelada e o Contrato Particular de Arrendamento de imóvel Rural (fls. 14-17) foi firmado entre a Apelante e a empresa Granbrasil Granitos do Brasil S.A, representada pelo Apelado.

Reafirmo que o pedido formulado na presente ação foi de anulação do negócio jurídico firmado entre as partes e condenação do Apelado a pagar para a Apelante a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ou seja, o objeto do pedido é a declaração de compra e venda dos 06 (seis) lotes, negócio este firmado entre a Apelante e o Apelado.

Ainda que a causa subjacente ao negócio jurídico que se procura anular seja o arrendamento de um imóvel que pertence aos herdeiros, o contrato de compra e venda dos 06 (seis) lotes foi firmado entre a Apelante e o Apelado, tanto que este sequer questiona a legitimidade desta.

Desse modo, considerando os limites da presente ação, não há que se falar em ilegitimidade da Apelante.

Conquanto o Embargante tente demonstrar a ilegitimidade da Embargada, o acórdão embargado examinou expressamente a questão, não havendo contradição a ser sanada.

Dessa forma, resta claro que o presente recurso objetiva, sob o argumento da existência de contradição, rediscutir os fundamentos do acórdão, com a intenção de fazer prevalecer a sua opinião acerca da ilegitimidade ativa da Embargada.

Ocorre que os Embargos de Declaração não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. 2. - Não se observam no acórdão do agravo de instrumento os vícios apontados pela embargante e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011209000626, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

Prosseguindo, quanto ao pedido de aplicação de multa, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a plicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.